Tribunal: TJSP
Processo: 1000603-54.2018.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS – DEMANDA DA MESMA NATUREZA AJUIZADA ANTERIORMENTE APENAS EM FACE DA PROPRIETÁRIA DA UNIDADE, NA QUAL RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE DA PARTE PASSIVA – AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA AGORA EM FACE DA COMPROMISSÁRIA-COMPRADORA DO IMÓVEL - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE PROPRIETÁRIA E COMPROMISSÁRIA –

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS – DEMANDA DA MESMA NATUREZA AJUIZADA ANTERIORMENTE APENAS EM FACE DA PROPRIETÁRIA DA UNIDADE, NA QUAL RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE DA PARTE PASSIVA – AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA AGORA EM FACE DA COMPROMISSÁRIA-COMPRADORA DO IMÓVEL - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE PROPRIETÁRIA E COMPROMISSÁRIA – NÃO INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO § 1o DO ARTIGO 204 DO CC – PRESCRIÇÃO DE PARTE DO DÉBITO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA

Ação de cobrança de despesas condominiais proposta exclusivamente contra a proprietária e promitente-vendedora da unidade não interrompe a prescrição em relação à compromissária-compradora que não participou da demanda, sendo inaplicável o disposto no § 1o do art. 204 do CC, porquanto inexistente entre ambas relação de solidariedade passiva.

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000162442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000603-54.2018.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONDOMINIO ILE ECOLIFE, é apelada VIVIANE GONÇALVES CORIOLANO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1000603-54.2018.8.26.0704
Apelante: Condomínio Ile Ecolife
Apelada: Viviane Gonçalves Coriolano
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível do Fórum Regional do Butantã
Juíza prolatora: Mônica de Cássia Thomaz Perez Reis Lobo
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
DESPESAS
CONDOMINIAIS

DEMANDA
DA
MESMA
NATUREZA AJUIZADA ANTERIORMENTE APENAS
EM FACE DA PROPRIETÁRIA DA UNIDADE, NA
QUAL RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE DA PARTE
PASSIVA
AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA
AGORA
EM
FACE
DA
COMPROMISSÁRIA-
COMPRADORA DO IMÓVEL - INTERRUPÇÃO DA
PRESCRIÇÃO NÃO OCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA
DE
SOLIDARIEDADE
PASSIVA
ENTRE
PROPRIETÁRIA
E
COMPROMISSÁRIA

NÃO
INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO § 1o DO ARTIGO 204
DO CC
PRESCRIÇÃO DE PARTE DO DÉBITO
RECONHECIDA SENTENÇA MANTIDA
Ação de cobrança de despesas condominiais proposta
exclusivamente
contra
a
proprietária
e
promitente-
vendedora da unidade não interrompe a prescrição em
relação à compromissária-compradora que não participou da
demanda, sendo inaplicável o disposto no § 1o do art. 204 do
CC, porquanto inexistente entre ambas relação de
solidariedade passiva.
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 34090
Insurge-se o condomínio contra o teor da sentença
que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada em face
da compromissária-compradora da unidade, assim o fazendo para excluir
do montante do débito as prestações vencidos há mais de cinco anos da
propositura da ação, nos termos do art. 206, § 5o, do CC.
Em síntese, o apelante pretende reverter a decisão
mediante a tese de que o anterior ajuizamento de ação em face da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1000603-54.2018.8.26.0704
construtora que figura como a proprietária do imóvel constitui causa
interruptiva da prescrição em relação à ora apelada, a teor do que dispõe
o artigo 202 do Código Civil.
Recurso recebido e regularmente processado, sem
contrarrazões.
É o relatório.
A insurgência não prospera.
O caput do artigo 204 do Código Civil estabelece a
regra básica de que, sendo plúrimos os credores, a interrupção da
prescrição realizada por um deles não aproveita aos outros e, múltiplos
os devedores, se um dos credores provocar a interrupção da prescrição
em relação a um deles, isso não prejudicará os demais coobrigados.
O § 1o do referido artigo estabelece uma exceção à
regra na hipótese da solidariedade, passiva ou ativa. Cuida-se de exceção
cujo fundamento decorre da própria essência do instituto da
solidariedade, a qual se caracteriza por haver pluralidade subjetiva e
unidade objetiva, cada credor com direito à dívida toda e/ou cada
devedor obrigado pela sua integralidade (art. 264 do CC).
No caso presente, contudo, inexiste situação de
solidariedade passiva a justificar a aplicação da regra de exceção
enunciada acima. Como dito, a decisão transitada em julgado na ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1000603-54.2018.8.26.0704
anteriormente ajuizada exclusivamente em face da construtora que
figura como proprietária do imóvel reconheceu a ilegitimidade passiva
desta, de arte que apenas a compromissária-compradora da unidade pode
ser havida como responsável pela satisfação das despesas condominiais
em atraso, não havendo falar, portanto, em pluralidade de devedores.
Por outro lado, na medida em que a apelada não foi
citada no âmbito da anterior ação de cobrança, proposta, repise-se,
apenas em face da proprietária e promitente-vendedora do imóvel,
evidente não ser caso de aplicação da regra de interrupção do prazo
prescricional objeto do art. 202, I, do CC.
Em suma, insubsistente a tese do apelante, sendo de
rigor a manutenção da sentença.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANDRADE NETO
Relator